Tribunal: TJSP
Processo: 2119736-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que aponta omissão no julgado. Descabimento. Caso o executado tenha vínculo empregatício, ou haja recebimento de benefício previdenciário, eventual percentual de penhora deverá ser determinado pelo Juízo a quo. EMBARGOS REJEITADOS.